Tribunal: TJDFT
Processo: 0751509-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada pelo executado, na qual se alegava excesso de execução decorrente da divergência entre os índices de correção monetária e as taxas de juros utilizados pelo exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O título judicial estabeleceu expressamente os critérios de atualização aplicáveis às verbas apuradas em perícia: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, conforme os marcos temporais definidos.
6. Observada a divergência entre os cálculos apresentados por exequente e executado, mostra-se indispensável a atuação da Contadoria Judicial, a fim de garantir a correta aplicação dos parâmetros definidos no título executivo e assegurar a liquidez do valor executado.
7. A ausência de análise contábil inviabiliza o acolhimento integral de qualquer dos cálculos apresentados, impondo a remessa dos autos à Contadoria.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Havendo divergência entre os cálculos das partes acerca da aplicação dos critérios fixados no título executivo judicial, a remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida necessária à correta apuração do valor devido”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, § 2o.